Tribunal: STF
Processo: Ext 479
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-14
Data de publicação: 1989-06-14

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. PEDIDO ADICIONAL PARA QUE OS EXTRADITANDOS
RESPONDAM POR DELITOS PRATICADOS POSTERIORMENTE AOS QUE
ENSEJAVAM O PEDIDO ORIGINAL. ASSEGURADA A DEFESA DOS EXTRADITANDOS
E NÃO ESTANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS DELITOS ARROLADOS NO
PEDIDO, CONCEDE-SE A EXTRADIÇÃO.